Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de ação ordinária relacionada a contrato de franquia, deferiu parcialmente o pedido da parte autora (franqueada) “para determinar à parte ré que, no prazo de 24h, retire o cadeado e recoloque a fechadura anterior que estava na porta, ou, na impossibilidade de fazê-lo, disponibilize para a parte autora a chave da nova fechadura que colocou na porta, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento”, bem como indeferiu o pedido da parte ré (franqueadora), visando abster a parte autora de qualquer medida que pudesse tumultuar ou impedir o ingresso da ré na unidade franqueada. A parte Ré agrava, aleando inicialmente que o Agravado é parte ilegítima nesta demanda, tendo em vista que em 27/07/2021 a pessoa física do Agravado constituiu a empresa denominada “LN TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI ME”, que passou a figurar como Franqueada. Quanto ao mérito, afirma que o Agravado, no decorrer da vigência do contrato de franquia, descumpriu diversas cláusulas contratuais, como o pagamento dos Royalties devidos ao Agravante e o pagamento dos aluguéis devidos ao Shopping Center no qual a unidade franqueada foi instalada, e que, assim, colocou em risco a continuidade do curso de, no mínimo, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) alunos que pagaram para o Agravado e passaram a correr o risco de ficarem sem a contrapartida devida. Nesse contexto, alega que decidiu se imitir na posse do imóvel onde se encontra instalada a unidade franqueada, a fim de assumir a operação “abandonada” pelo Agravado e retomar as atividades, garantindo o cumprimento dos contratos firmados com os alunos. Destaca não haver qualquer controvérsia relacionada à rescisão do contrato de franquia, até mesmo porque o Agravado já formalizou expressamente a rescisão unilateral do contrato de franquia, bem como havia comunicado o encerramento das atividades, sem garantir a recolocação dos alunos em outra unidade. Acrescenta que a Agravante é a locatária do imóvel e que, portanto, “tem o direito de ingressar no imóvel a qualquer tempo e, inclusive exercer as atividades comerciais”, não havendo se falar em esbulho à posse do Agravado. Discorre sobre a função social do contrato. Afirma que “existem bens e equipamentos que não pertencem ao Agravado, pois são objeto de locação junto a fornecedores da Agravante que, inclusive, o Agravado também se encontra inadimplente perante esses fornecedores”. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, “a) Manter a Agravante na posse do imóvel no qual figura como Locatária, até o julgamento do processo principal, a fim de assumir o controle da unidade franqueado e, consequentemente, garantir que os alunos matriculados tenham a garantia de conclusão dos cursos; b) Afastar a obrigação de a Agravante retirar cadeado ou fornecer ao Agravado a chave da nova fechadura; c) Afastar a aplicação da multa fixada na decisão ora agravada, ou seja, o valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00; d) Que seja expedido ofício ao Park Shopping Campo Grande, para que designe um dia para que o representante do Agravado ingresse na unidade e retire os supostos pertences pessoais que lá se encontram, os quais deverão ser devidamente catalogados e fotografados.” Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Na petição de ID 147928092, a parte autora alega que a parte ré (franqueadora), na manhã do dia 28/01/2023, lacrou a loja onde está instalada a unidade franqueada da parte autora, colocando um cadeado e uma fechadura nova, impedindo o acesso ao interior da loja onde estão bens de alunos, professores e da parte autora. Diz que registrou Boletim de Ocorrência e que a parte ré encaminhou um memorando aos alunos e colaboradores da empresa da parte autora comunicando o descredenciamento da empresa do autor da rede de franquias da ré. Requer: 1) a aplicação de multa à parte ré, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que foi impedida de praticar suas atividades dos dias 28 a 30 de janeiro; 2) que seja determinado à parte ré que entre o contato com o Shopping Center onde está instalada a empresa, informando-o de que não há decisão judicial que tenha determinado à parte autora que se abstenha de retirar qualquer item da autora do local; 3) a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia em que a parte ré “venha a ficar à frente da loja”; 4) que seja determinado à parte ré que se retrate junto aos alunos e colaboradores, por aplicativo de mensagens, e-mail e jornal de grande circulação, com comprovação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de sanar o dano à imagem da empresa da parte autora e 5) que seja determinado à parte ré que destranque o cadeado e recoloque a fechadura anterior que estava na porta. A parte ré, na petição de ID 147860798, requer que seja determinado à parte autora que se abstenha de qualquer medida que possa tumultuar ou impedir o ingresso da ré na unidade franqueada, alegando que a única forma de que dispõe para tentar minimizar seus prejuízos e assegurar que os alunos/clientes não sejam prejudicados pela atitude da parte autora. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, na petição de ID 146788545, a parte ré formulou pedido de tutela de urgência incidental para que fosse determinado à parte autora que se abstivesse de encerrar suas atividades e de retirar qualquer equipamento/objeto do interior da unidade franqueada e que fosse deferido o arresto de todos os bens que integram o citado estabelecimento, a fim de garantir o ressarcimento dos prejuízos supostamente causados pela parte autora à parte ré, bem como garantir o débito originado pelo autor perante o Shopping Center onde está estabelecida da aludida unidade franqueada. Na decisão de ID 146857469, o pedido da parte ré foi indeferido. Contudo, em descompasso com a mencionada decisão, estando ainda em curso o presente processo, no qual se discute a validade e eventual rescisão do contrato celebrado entre as partes, a parte ré trancou a porta da empresa, impedindo o ingresso da parte autora e de alunos da unidade franqueada, conforme comprova a fotografia de ID 147889647, o que caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, abuso de direito e ato ilícito, uma vez que, ainda existindo o contrato, não pode a parte ré, por desforço próprio, exercer direitos que reputa titularizar. Embora a parte ré tenha colacionado aos autos um comunicado supostamente encaminhado pela parte autora a seus alunos e responsáveis, informando que as aulas presenciais seriam encerradas em 30/01/2023 (ID 147860800), tal fato, por si só, não legitima a conduta da parte ré de lacrar o estabelecimento e reter bens da parte autora, de alunos e de professores, sendo necessário o restabelecimento do acesso ao interior da unidade franqueada. Observe-se que, apesar do referido comunicado, até o momento, não houve comunicação a este Juízo, por parte da autora, no sentido de que encerrou suas atividades e de que disponibilizará a loja para a ré/locatária ou ao proprietário do imóvel. Outrossim, também não legitima o ato da parte ré o fato de ser ela a locatária do imóvel, visto que, conforme ela própria alega em sua contestação (ID 139743060), ficou avençado entre ela e a parte autora que a Ré figuraria como Locatária no contrato de locação até que o Autor constituísse a pessoa jurídica e, consequentemente, seria realizada a cessão do contrato de locação pela Ré à empresa a ser constituída pelo Autor. Assim, a condição de locatária não autoriza que a parte ré retenha os bens do autor que estão no interior da unidade franqueada, a fim de cobrir eventual prejuízo decorrente do negócio jurídico que está sendo analisado neste processo, do que já se depreende que não prospera o pedido feito pela parte ré na petição de ID 147860798. De outra parte, não prospera o pedido da parte autora, de aplicação de multa à parte ré pelo período em que o autor ficou impedido de exercer suas atividades, uma vez que a fixação de astreintes não se destina a compensar eventual prejuízo sofrido pela parte, o que, aliás depende de apuração e comprovação. Também não prospera o pedido da parte autora, de determinação à parte ré para que entre em contato com o Shopping Center onde está instalada a empresa, informando-o de que não há decisão judicial que tenha determinado à parte autora que se abstenha de retirar qualquer item da autora do local, uma vez que a própria parte autora poderá tomar tal providência perante o Shopping, de posse desta decisão. Ainda, não prospera o pedido para que seja determinado à parte ré que se retrate junto aos alunos e colaboradores, a fim de sanar o dano à imagem da empresa da parte autora, uma vez que a definição acerca de eventual dano moral causado à parte autora deve ser veiculado em ação própria. Por fim, observe-se que o pedido de aplicação de multa, por dia em que a parte ré “venha a ficar à frente da loja”, está contido no pedido de imposição da penalidade pelo fato de a parte ré ter lacrado o estabelecimento. Neste contexto, e apenas no que se refere ao pedido de restabelecimento do acesso ao interior do estabelecimento, está evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, autorizadores da medida pretendida (CPC, art. 300). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido da parte autora para determinar à parte ré que, no prazo de 24h, retire o cadeado e recoloque a fechadura anterior que estava na porta, ou, na impossibilidade de fazê-lo, disponibilize para a parte autora a chave da nova fechadura que colocou na porta, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento. Indefiro o pedido feito pela parte ré na petição de ID 147860798, nos termos da fundamentação desta decisão. Não obstante os fundamentos da r. decisão recorrida, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar recursal, a fim de manter o Agravante no exercício da empresa na unidade franqueada, ao menos até decisão do eg. Colegiado. No caso, consta que Autor aderiu a contrato de franquia ofertado pelo Réu, mas, em razão de inadimplemento de diversas obrigações, o fraqueado teria sido descredenciado da franquia e impedido, pelo franqueador, de negociar em nome da marca e mesmo de ingressar no local em que a empresa é exercida. Consta, ainda, que o franqueado noticiou aos alunos e aos clientes o encerramento da unidade franqueada ainda no mês de janeiro de 2023, o que se seguiu ao encerramento da pessoa jurídica criada para o exclusivo fim de exercer o contrato de franquia. Adveio, então, o ajuizamento da ação da origem, visando o franqueado a declaração de rescisão do contrato e o ressarcimento de despesas com a contratação da franquia. Por tudo isso, constata-se que o franqueado Autor não possui interesse na continuidade do contrato de franquia, sendo a rescisão do referido contrato, inclusive, como visto, um dos pedidos formulados na inicial. Assim, tenho que permitir ao franqueador assumir o direcionamento da empresa exercida naquele local, com a assunção, inclusive, dos bens relacionados ao exercício da atividade, como computadores, móveis, mesas e cadeiras, é a solução que, no momento, mais se coaduna com a preservação da empresa e a sua função social, sobretudo do ponto de vista dos empregados e também dos consumidores, em grande maioria adolescentes, que contrataram os serviços da sociedade. O MM. Juiz fundamenta sua decisão na circunstância de que o contrato ainda estaria ativo e, ao ingressar no estabelecimento e impedir o ingresso do franqueado, o franqueador estaria agindo no exercício arbitrário das próprias razões. Destaco, contudo, que, além de o contrato estar fracassado, a presente questão referente a assunção da atividade empresarial naquela unidade franqueada é incidental e ultrapassa a esfera de interesse meramente patrimonial dos contratantes, essa sim objeto do mérito da ação, a ser resolvida no prisma da cognição exauriente. A função social da empresa é princípio norteador da atividade econômica no país e aponta para a finalidade de proporcionar benefícios para todos os envolvidos diretamente com a atividade e, ainda, para a coletividade. De acordo com balizada doutrina, in verbis: A função social da empresa é importante princípio e vetor para o exercício da atividade econômica, tendo em vista que o seu sentido advém da articulação entre os diversos princípios da ordem econômica constitucional. Longe de ser mera norma interpretativa e integrativa, traduz-se igualmente em abstenções e mesmo em deveres positivos que orientam a atividade empresarial, de maneira a contemplar, além dos interesses dos sócios, os interesses dos diversos sujeitos envolvidos e afetados pelas empresas, como é o caso dos trabalhadores, dos consumidores, dos concorrentes, do poder público e da comunidade como um todo. Dessa maneira, a função social da empresa contém também uma essencial função sistematizadora do ordenamento jurídico, sendo adensada por intermédio de normas jurídicas que têm por objetivo compatibilizar os diversos interesses envolvidos na atividade econômica ao mesmo tempo em que se busca a preservação da empresa e da atividade lucrativa que assim a qualifica. FRAZÃO, Ana. Função social da empresa. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/222/edicao-1/funcao-social-da-empresa Assim, ao menos por ora, atende ao princípio da função social da empresa a assunção da atividade empresarial da franquia pelo franqueador, visando preservar os postos de trabalho e os contratos de consumo vigentes. Anoto que a presente decisão não impede que a parte Autora/Agravada ingresse no imóvel para retirar seus bens pessoais. Por todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL para autorizar aos Agravantes a assunção da atividade empresarial da unidade franqueada em referência, ao menos até apreciação do e. Colegiado, sem prejuízo do ingresso do Agravado no local unicamente para a retirada de seus bens pessoais. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator